Tribunal: TJSP
Processo: 2141850-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido de desconsideração – Cabimento – Hipótese em que não estão presentes os requisitos para se estender a responsabilidade patrimonial pelo débito cobrado à empresa agravante - Inexistência de prova de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido de desconsideração – Cabimento – Hipótese em que não estão presentes os requisitos para se estender a responsabilidade patrimonial pelo débito cobrado à empresa agravante - Inexistência de prova de desvio de finalidade e de confusão patrimonial - RECURSO PROVIDO.